Tribunal: TJES
Processo: 0023776-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023776-90.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO AUGUSTO CASTRO

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os
Embargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 08 de julho de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
0023776-90.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
L
ORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO:
FÁBIO AUGUSTO CASTRO

RELATORA: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com pedido de efeito suspensivo,
opostos por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra o v. acórdão de id
.
8295621
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
p
o
r

FÁBIO AUGUSTO CASTRO.

Em suas razões (id

8432953
.), sustenta o embargante que a decisão colegiada é omissa
em relação à tese apresentada
em sede de contrarrazões
,
uma vez que não abordou
totalmente
os argumentos
da apelada
,
bem como
não observou as provas anexadas aos autos, haja vista que o embargado não comprovou os danos materiais alegados.

Pois bem.

De início, não vislumbro relevância na fundamentação ou probabilidade capaz de atribuir ao presente recurso o efeito suspensivo pleiteado.

Dito isso, preleciona o Código de Processo Civil no art. 1022, que:

“
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade

complementar
a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Entende

o

C.
Superior Tribunal de Justiça
que
, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Destaco ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Após detida análise

d
as razões recursais,
verific
o

que as pretensões do embargante não merecem prosperar,
vez que
se
verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou
os pontos discutidos
e afastou a tese lançada
em sede de contrarrazões, na medida em que o fato enunciado na exordial relativo ao dano experimentado pelo apelante, ora embargado, restou demonstrado por meio das provas mínimas juntadas e em virtude da ausência de provas dos fatos extintivos do direito da ré
.

Para que não restem dúvidas, v
ejamos:

[...]
Quanto
ao pedido de reparação perseguido pelo autor em relação aos danos na pintura do seu carro decorrente da
existência de vício na obra da laje, examinando as provas produzidas, precisamente
as fotografias juntadas aos autos (fls. 60/71) entendo demonstrado a existência de vazamentos severos na laje da garagem do apelante
, bem como a danificação da pintura da lataria do automóvel, exatamente no teto do veículo, isto é, abaixo da laje danificada.

Ainda,
à fl. 82, verifico que o síndico do prédio notificou a apelada sobre a existência de vazamentos
que estariam manchando o veículo do apelante.

Tais elementos são suficientes para considerar verossímil a alegação inicial, que, à míngua de prova em contrário produzida pela apelada, demonstram o nexo de causalidade entre o vício na laje da garagem do autor e o dano em seu automóvel.

Diante disso, resta patente o enfrentamento do ponto que deveria ser decidido no pronunciamento judicial
, não
havendo que se falar em
omissão.

Por fim
, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.